Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-37.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018863-37.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 30.673.266/0001-66 (EMBARGADO), FABIANO ALVES DA SILVA MACARIO - CPF: 078.438.457-63 (ADVOGADO), SIMAO CIRINEU DE ALMEIDA SILVA - CPF: 013.940.437-67 (EMBARGADO), LUANA LOUZADA SILVA - CPF: 163.351.457-90 (EMBARGADO), CR ORION LTDA - ME - CNPJ: 11.060.370/0001-30 (EMBARGANTE), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA - CPF: 363.437.818-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu parcial provimento a apelação, para retificar o valor da causa e reconhecer o deferimento da justiça gratuita ao requerido, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, em razão da alegada ausência de apreciação de pedido de retirada do julgamento da pauta virtual para realização de sustentação oral por videoconferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento virtual não configura cerceamento de defesa quando não há demonstração de prejuízo concreto pela ausência de sustentação oral.

4. O provimento parcial da apelação decorreu de matérias incontroversas ou não impugnadas pelo embargante, inexistindo
prejuízo efetivo à defesa do embargante.

5.
O princípio da nulidade no processo civil e penal está vinculado ao efetivo prejuízo sofrido pela parte (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

6.
Se a ausência da sustentação oral no julgamento virtual não resultou em prejuízo concreto e a decisão enfrentou devidamente todas as questões dos autos, não há fundamento para a nulidade.

7.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A ausência de sustentação oral em julgamento virtual não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo concreto, especialmente se a decisão proferida enfrentou todas as questões postas nos autos
, acolhendo pretensão incontroversa
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2386685/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
28/02/2024; TJ-MT,
EDcl
nº 10012391920228110018, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos
por
CR ORION LTDA – ME
em face do acórdão que
,

à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, reconhecendo a gratuidade de justiça e determinando a retificação do valor da causa, mantendo, no mais, a sentença que declarou rescindido o contrato de locação e julgou procedente a ação de despejo.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou o pedido de sustentação oral formulado tempestivamente, o que, segundo alega, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a declaração de nulidade do julgamento para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento, agora em sessão por videoconferência.

O recurso é tempestivo
(Id.
270670037
)
.

Contrarrazões da embargada no
Id.
271396876
.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do

julgado

recorrido
(Id.
268480768
)
,
constou, no essencial:

“
[...]

Inicialmente,
no que tange ao pedido de justiça gratuita
, vejo que a matéria preliminar está umbilicalmente ligada ao mérito recursal, de modo que será tratada nesta ocasião.

Depreende-se dos autos de origem que
o apelante/requerido formulou, em sede de contestação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Ainda, no relatório da sentença recorrida, constou o pedido preliminar formulado pelo réu em sua defesa, contudo, o pleito não foi devidamente apreciado pelo Magistrado singular.

Nesse ponto,
a ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado desde a contestação pode implicar no seu deferimento tácito, sobretudo quando não
houve determinação judicial para a complementação da documentação ou exigência de comprovação adicional
.

[...]

Partindo de tais premissas, considerando que não houve pronunciamento do juízo sobre o tema antes da prolação da sentença, tendo o processo transcorrido sem o indeferimento expresso da benesse e considerando a regra do artigo 99, § 3º, do CPC, tem-se por deferida a gratuidade de justiça desde a contestação, razão pela qual deve ser reformada a sentença para reconhecer esse direito.

[...]

Superada a matéria,
no que tange a perda do objeto da ação, em razão da desocupação voluntária do imóvel antes do ajuizamento da ação, tenho que o pedido não comporta acolhimento
.

A ação de despejo foi ajuizada em 02/12/2019, sendo instruída com documentos hábeis a demonstrar o direito pleiteado pelo autor, trazendo notificação extrajudicial encaminhado ao locatário, ora recorrente, no dia 01/07/2019, informando o não interesse em renovação do contrato de aluguel e concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ou seja,
01/08/2019
.

Por sua vez,
a parte ré/apelante argumenta que desocupou voluntariamente o imóvel no dia 20/12/2019
, ou seja, muito além do prazo concedido na notificação, alegando que entrou em contato com o representante da locadora para entrega das chaves, sendo que, apenas no dia 06/01/2020 teve retorno, ao passo que eventual atraso na entrega do imóvel não deve ser imputado ao apelante.

Com isso, nota-se que não houve a desocupação do imóvel antes da propositura da ação de despejo, como propalado pela parte apelante, já que a demanda foi ajuizada em 02/12/2019 e a alegação de desocupação voluntária é datada de 20/12/2019.

Destaca-se, por oportuno, que não há provas robustas juntadas pelo apelante da desocupação voluntária na data informada, limitando-se a colacionar
“print”
de conversas mantidas no aplicativo de mensagens
“Whatsapp”.

Ademais, o reconhecimento da pretensão deduzida na ação de despejo pela desocupação voluntária do imóvel durante a tramitação do feito conduz à procedência do pedido, e não à extinção da demanda, impondo-se a parte demandada arcar
pelas custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

[...]

Acerca do pedido para modificação do valor da causa
, o pleito recursal dispensa maiores delongas uma vez que
a própria parte autora, na emenda ao pedido inicial (Id. 257148652), pugnou pela retificação do valor da causa ao montante de R$ 20.154,55
(vinte mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao passivo em aberto à época, logo,
deve ser retificado o valor declinado na origem.

[...]

Como é cediço, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé somente é admissível quando restarem configuradas as condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige-se prova inequívoca de comportamento malicioso ou doloso, ou, ainda, de culpa grave por parte do litigante,
com o objetivo de dificultar o andamento do processo por meio de atitudes que distorçam a realidade dos fatos e causem efetivo prejuízo à parte adversa
.

Assim, em razão do seu caráter punitivo, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de
dolo processual
, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida.

Nesse contexto, a conduta da locadora em não enviar os boletos de cobrança do aluguel e supostamente negar o recebimento das chaves no dia que o locatário escolheu por conveniente não demonstra, por si só, as condutas previstas no Código de Processo Civil para aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Isso porque, exige-se mais do que uma alegação desprovida de fundamento; é necessário o dolo processual, ou seja, a intenção inequívoca de induzir o julgador a erro por meio da conduta mencionada, o que, no caso em análise, não se verificou.

Por fim, quanto ao pedido de redução do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, inexiste fundamento para sua exclusão ou redução, tendo sido corretamente fixada nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, máxime se considerado a correção do valor da causa, de modo que o patamar de 20% (vinte por cento) atende de forma proporcional os trabalhos desenvolvidos pelo patrono da parte autora/apelada.

Assim, tenho que a sentença recorrida analisou corretamente os elementos do caso e concluiu pela rescisão do contrato de locação e procedência da ação de despejo e maneira escorreita.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SCA SILVA CUIABA SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA,
para determinar que seja retificado o valor de causa para R$ 20.154,55 (vinte mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), além de reconhecer o deferimento da justiça gratuita em favor do requerido, com efeitos a partir da contestação
.
[...]
”

A embargante sustenta que teria formulado pedido tempestivo para retirada do processo da pauta virtual, visando à realização de sustentação oral em sessão por videoconferência, e que esse pedido não teria sido apreciado.

Contudo, a ausência da sustentação oral não acarretou qualquer prejuízo efetivo à parte embargante. O julgamento do recurso foi realizado de forma fundamentada, sendo enfrentadas todas as questões suscitadas, com a devida análise da matéria recursal.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que a simples ausência de sustentação oral não implica, por si só, nulidade do julgamento, especialmente quando a parte embargante não demonstra, concretamente, como a sustentação oral alteraria o resultado da decisão.

Nesse sentido, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.[...] Tese de julgamento: “Não cabe anulação de julgamento virtual ou acolhimento de embargos de declaração, por cerceamento de defesa, quando inexiste prejuízo concreto à parte que solicitou sustentação oral em sessão por videoconferência.” [...] (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL:
10012391920228110018, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2024)

“
Tese de julgamento:

1. A sustentação oral em julgamento virtual exige a observância do meio regulamentar de inscrição, sendo insuficiente a simples petição nos autos.

2. A ausência de sustentação oral não caracteriza cerceamento de defesa, salvo demonstração de prejuízo concreto.

3. O julgamento virtual, em conformidade com as normas aplicáveis, não configura nulidade, ainda que haja oposição expressa da parte.
”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 10120493920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 06/02/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 20/02/2025)

Ainda, em linhas semelhantes, é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto,
o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual,
mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte
,
não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa
. 3. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral,
se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade
, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento,
porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
. Precedentes. 4.Embargos de declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2386685 GO 2023/0202064-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3
- TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
(
g.n
).

No caso concreto, verifica-se que o
acórdão embargado concedeu provimento parcial ao recurso nos limites do que foi expressamente reconhecido
, ainda que tacitamente,

Isso porque, no que tange à concessão da justiça gratuita, o julgamento expressamente consignou que o requerido,
em sede de contestação,
requereu a benesse
, o que não foi apreciado durante todo o curso processual, resultando n
o deferimento presumido e, ressalta-se, sem qualquer impugnação do autor em contrarrazões (Id.
257148729
).

Por sua vez, no que concerne à retificação do valor da causa, o acórdão destacou que o próprio autor, ora embargante, requereu a correção do montante para R$ 20.154,55, tendo pleiteado, na instância de origem, a retificação do valor, conforme o petitório de Id. 257148652. Ademais, o provimento parcial do recurso resultou do acolhimento de matérias em relação às quais houve expressa anuência do próprio autor ou, quando instado a se manifestar, este permaneceu silente, circunstância que reforça a inexistência de prejuízo com o julgamento em plenário virtual.

Dessa forma, não se verifica qualquer
vício
no acórdão, uma vez que o provimento parcial não resultou em reforma indevida da sentença, mas apenas atendeu ao que já havia sido pleiteado, limitando-se a acolher matéria incontroversa nos autos, sobre a qual o autor/embargante manifestou-se favoravelmente ou sequer apresentou impugnação
específica
.

Assim
,

cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Por fim, no
tocante a
eventual
prequestionamento
da matéria
, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios
no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
CR ORION LTDA – ME
.

Fica a parte advertida de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025